Tribunal: TJDFT
Processo: 0751588-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA 1.230/STJ. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 2,5% (dois e meio por cento) da renda líquida não prejudica o sustento do Executado/Agravante.
4. A afetação do Tema 1.230/STJ implica exclusivamente a suspensão de recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a matéria, não abrangendo processos em trâmite nas instâncias ordinárias nem agravos de instrumento julgados pelos Tribunais de Justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.